Tribunal: TJSP
Processo: 1007302-57.2023.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. USUCAPIÃO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Trata-se de ação de usucapião extraordinária da qual desistiu o apelante, após alegar ser possuidor de área urbana de 484,75 m2 há mais de 15 anos, reconhecida como área pública pela Municipalidade de Bragança Paulista,
2. O apelante insurge-se contra a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, requerendo a

Ementa:
DIREITO CIVIL. USUCAPIÃO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Trata-se de ação de usucapião extraordinária da qual desistiu o apelante, após alegar ser possuidor de área urbana de 484,75 m2 há mais de 15 anos, reconhecida como área pública pela Municipalidade de Bragança Paulista,
2. O apelante insurge-se contra a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, requerendo a isenção diante da concessão da justiça gratuita.
3. Sem razão, contudo, vez que o benefício da justiça gratuita não exclui a responsabilidade do beneficiário pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, ficando a exigibilidade da verba suspensa por cinco anos (art. 98, § 3o, CPC), consoante observado na sentença.
4. Recurso improvido.